Tribunal: STF
Processo: ARE 1573258
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO NÃO CONHECIDO. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO CABÍVEL. MULTA. CPC, ART. 1.201, § 4º.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em recurso extraordinário em razão da vedação prevista na Súmula 287/STF.



    2. Sem impugnar o fundamento nela adotado, a parte agravante insiste na apreciação do mérito da controvérsia versada no apelo excepcional.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. Discute-se a possibilidade de conhecimento de agravo interno quando não impugnado especificadamente o fundamento da decisão agravada.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. É inviável o agravo interno que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão agravada (CPC, art. 1.021, § 1º).



    5. Dada a manifesta improcedência do recurso e em sendo unânime a votação, é cabível a condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.021, § 4º).



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno não conhecido, com majoração da verba honorária e, sendo unânime a votação, imposição de multa.